Tribunal: TJPA
Processo: 0008234-43.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008234-43.2019.8.14.0097

APELANTE: CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS, ANDERSON JOSE LISBOA DOS SANTOS, JHORD WASHINGTON MORAES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. II E V, §2º - A, INCISO I C/C ART. 70 TODOS

DO CP.
APELANTE JHORD WASHINGTON MORAES GOMES. 1 REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. 2. APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157 DO CP, CONFORME APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. IMPROCEDÊNCIA
APELANTE ANDERSON JOSÉ LISBOA. 1 PLEITO ABSOLUTORIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO E QUE ESTE FOI COMETIDO COM UM REVÓLVER.
APELANTE CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS. 1 PLEITO ABSOLUTORIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. 3. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. 4. APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157 DO CP, CONFORME APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

APELANTE JHORD WASHINGTON MORAES GOMES

1.

In casu
, a pena-base calculada pelo juízo se encontra bem sopesada, militando fundamentadamente, em desfavor do recorrente, o vetor referente apenas às circunstâncias do delito, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício)

2.

Faculdade do julgador nos casos de concursos de causas de aumento ou diminuição de pena, pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição na terceira fase, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua a pena.

APELANTE ANDERSON JOSÉ LISBOA

1.

Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os relatos seguros e coesos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2.

Através das provas dos autos, restou confirmado o liame subjetivo dos agentes com o intuito de roubar os pertences das vítimas.

3.

O laudo de balística juntado aos autos comprova o potencial ofensivo da arma utilizada no delito.

APELANTE CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS

1.

Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os relatos seguros e coesos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2.
P
rovada a autoria, estando a palavra do réu, isolada do contexto probatório, resta afastada a tese de erro de tipo

3.

In casu
, a pena-base calculada pelo juízo se encontra bem sopesada, militando fundamentadamente, em desfavor do recorrente, o vetor referente apenas às circunstâncias do delito, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício)

4.

Faculdade do julgador nos casos de concursos de causas de aumento ou diminuição de pena, pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição na terceira fase, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua a pena, assim como foi procedido

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JHORD WASHINGTON MORAES GOMES, ANDERSON JOSÉ LISBOA DOS SANTOS e CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e V, §2º - A, I, c/c art. 70, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
JHORD WASHINGTON MORAES GOMES
sustenta que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Pleiteia, ao final, a aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP, para que seja aplicada apenas uma das causas de aumento do art. 157 do CP

Pede assim o provimento do apelo para ver sua pena reduzida, bem como postula pela aplicação de apenas uma das causas de aumento do art. 157 do CP, conforme aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP.

O apelante
ANDERSON JOSÉ LISBOA
sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório tendo em vista a negativa de autoria.

Alega também participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CP, pois apenas teria conduzido o veículo, não adentrando no imóvel onde ocorreu o delito.

Pleiteia por fim o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista ausência de laudo.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser absolvido ou subsidiariamente seja reconhecida a causa de diminuição referente a participação de menor importância e ao final, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

O apelante
CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS
sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório.

Alega também erro de tipo, discorrendo a respeito de que o ora recorrente desconhecia a realidade fática na qual estava inserido.

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Por derradeiro, pleiteia a aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP, para que seja aplicada apenas uma das causas de aumento do art. 157 do CP

Requer o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida, bem como postula pela ocorrência de erro de tipo e para que seja aplicada apenas uma das causas de aumento do art. 157 do CP, conforme aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP, requerendo também a expressa manifestação da Corte sobre as questões discutidas como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventual recurso.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 12/11/2019, por volta de 01h, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 345, centro, Santa Bárbara do Pará/PA, os apelantes, livres e conscientemente, mediante violência e grave ameaça, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram: um veículo VW GOL1.0L MC4, cor branca, ano/modelo: 2019/2020, placa QER 8367, chassi 9BWAG45U4LT051657; 3 (três) televisores (um PHILCO, de 43 polegadas; um LG, de 29 polegadas; um PANASONIC, de 32 polegadas); um monitor SAMSUNG; um ventilador ARNO; uma colcha de cama; 2 (dois) celulares (um SAMSUNG J-05; outro SAMSUNG de modelo ignorado); um som PANASONIC; um DVD SAMSUNG e 4 (quatro) bonés de propriedade de GEOVANI FERNANDES DE OLIVEIRA e LUCAS MACHADO PAMPLONA.

Os assaltantes, em seguida, pegaram as chaves do veículo VW GOL 1.0L MC4, cor branca, ano/modelo: 2019/2020, placa QER 8367, chassi 9BWAG45U4LT051657, em nome de SHEILLA CHAGAS DE SOUZA, colocaram dentro do carro todos os objetos supramencionados e empreenderam fuga.

Após serem perseguidos por uma guarnição da polícia militar, tendo o apelante CHARLES, parado de fugir, sendo preso e conduzido para atendimento médico junto à Unidade de Saúde local, pois levou um tiro efetuado pelos policiais. Ato contínuo, um veículo VW VOYAGE 1.6 COMFORT L, cor PRATA, 2010/2011, placa NSL 4986 PA, com os apelantes ANDERSON JOSÉ e JHORD WASHINGTON, em apoio à ação delituosa, foi apreendido e seus ocupantes presos, sendo estes identificados pelas vítimas GEOVANI e LUCAS como autores do delito e reconhecidos os objetos, exceto o veículo VOYAGE

São os fatos.

DOS PLEITOS DE JHORD WASHINGTON MORAES GOMES

REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Constata-se da análise dos autos que o juízo monocrático considerou acertadamente 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP como desfavorável – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – através de exposição de fundamentações concretas, demonstrando o elevado grau de periculosidade do agente e a gravidade do crime, tendo em vista que o apelante e seus comparsas cometeram o delito durante a madrugada e no interior de uma residência familiar.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, a decisão se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos.

APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157 DO CP, CONFORME APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP

De plano verifica-se que o referido pleito não merece prosperar.

O juízo singular de forma acertada reconheceu as 03 (três) majorantes na terceira fase da dosimetria, da seguinte forma:

“
Vislumbra-se dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso as vítimas ouvidas em juízo descrevem como sendo dois agentes (Jhord e Charlis) fazendo o uso de 01 (uma) arma de fogo tipo revólver e 01 (uma) arma caseira, que invadiram a residência e subtraíram seus pertences. E um outro agente (Anderson) permanecia do lado de fora do imóvel em prontidão para a fuga. É importante destacar que basta o emprego de arma de fogo por um dos agentes com o conhecimento dos comparsas, para que a majorante do uso de arma de fogo atinja os coautores, como no caso em questão. Entendimento pacífico deste Egrégio TJ/PA... Reconheço ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do CP. Restrição de Liberdade. Pois, conforme declarações das vítimas os acusados permaneceram na residência por uma hora e meia que considero relevante e estritamente necessário para a consumação do crime” (sic)

Ademais, é cristalino o entendimento do art. 68 parágrafo único do CP, quando diz se tratar de uma faculdade do julgador, que nos casos de concursos de causas de aumento ou diminuição de pena, pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição na terceira fase, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua a pena, assim como foi procedido, sendo aplicada apenas a fração mínima de 1/3 (um terço) para cada majorante.

DOS PLEITOS DE ANDERSON JOSÉ LISBOA

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de fragilidade das provas tendo em vista a negativa de autoria.

Não lhe assiste razão.

Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pelos autos de prisão em flagrante (ID: 10892985), Termo de exibição e apreensão (ID: 10892986. Pg 10) e do laudo de balística (ID: 10893214) o qual comprovou o potencial ofensivo da arma utilizada no delito.

No que concerne a autoria, conforme os depoimentos prestados de forma coerente e harmônica, pelas vítimas Lucas Machado Pamplona e Geovani Fernandes de Oliveira, os quais comprovam ter sido o ora apelante o responsável por assegurar a fuga dos acusados bem como a guarda dos objetos roubados. O próprio comparsa Jhord Washington Gomes, declarou em juízo que o apelante Anderson estava aguardando os comparsas do lado de fora da residência para empreenderem fuga após o cometimento do crime.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como

ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Como sabido, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo, portanto, qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A tese não merece guarida.

Em análise dos autos, evidenciou-se a participação do apelante de forma clara, com sua concorrência para o crime, possibilitando assim a fuga dos comparsas após a prática criminosa e subtração da res furtiva, em uma intensa divisão de tarefas. Restou confirmado, portanto, o liame subjetivo dos agentes com o intuito de roubar os pertences das vítimas.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Referido pleito não deve prosperar.

Conforme fundamentado anteriormente, o laudo de balística (ID: 10893214) juntado aos autos. comprova o potencial ofensivo da arma utilizada no delito. Ademais, está correta a fundamentação do juízo singular, quando aduz que basta o emprego de arma de fogo por um dos agentes com o conhecimento dos comparsas, para que a majorante do uso de arma de fogo atinja os coautores, como no caso em questão.

DOS PLEITOS DE CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório.

Não lhe assiste razão.

Analisando o acervo probatório, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual, assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado, mormente pelos autos de prisão em flagrante (ID: 10892985), Termo de exibição e apreensão (ID: 10892986. Pg 10) e do laudo de balística (ID: 10893214) o qual comprovou o potencial ofensivo da arma utilizada no delito.

No que concerne a autoria, conforme os depoimentos prestados de forma coerente e harmônica, pelas vítimas Lucas Machado Pamplona e Geovani Fernandes de Oliveira, os quais comprovam que o apelante adentrou na residência e, mediante o uso de arma de fogo e restringindo a liberdade dos moradores, subtraiu objetos e um veículo automotor. Outrossim, os policiais militares declararam tanto em juízo quanto na fase inquisitorial que o ora apelante empreendeu fuga no veículo subtraído, mas foi abordado e preso.

Isto posto, restou evidenciado que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO

A referida alegação não merece amparo.

Aduz o apelante que teria ido a casa das vítimas pois achava que era a casa de Jhord Washington, e que somente ajudaria na mudança da mãe dele, colocando os objetos da garagem no carro que se encontrava na garagem e estava se deslocando até a casa da mãe de Jhord Washington.

A versão em questão é totalmente desfundamentada de provas, não havendo qualquer indício que o apelante teria sido induzido a erro pelo comparsa Jhord Washington.

Conforme entendimento jurisprudencial, provada a autoria, estando a palavra do réu, isolada do contexto probatório, resta afastada a tese de erro de tipo, não devendo a referida alegação prosperar, devendo ser mantida a condenação

REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não pode ser imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Constata-se da análise dos autos que o juízo monocrático considerou acertadamente 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP como desfavorável – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – através de exposição de fundamentações concretas, demonstrando o elevado grau de periculosidade do agente e a gravidade do crime, tendo em vista que o apelante e seus comparsas cometeram o delito durante a madrugada e no interior de uma residência familiar.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, a decisão se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos.

APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157 DO CP, CONFORME APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP

De igual forma, verifica-se que o referido pleito não merece prosperar.

O juízo singular de forma acertada reconheceu as 03 (três) majorantes na terceira fase da dosimetria, da seguinte forma:

“
Vislumbra-se dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso as vítimas ouvidas em juízo descrevem como sendo dois agentes (Jhord e Charlis) fazendo o uso de 01 (uma) arma de fogo tipo revólver e 01 (uma) arma caseira, que invadiram a residência e subtraíram seus pertences. E um outro agente (Anderson) permanecia do lado de fora do imóvel em prontidão para a fuga. É importante destacar que basta o emprego de arma de fogo por um dos agentes com o conhecimento dos comparsas, para que a majorante do uso de arma de fogo atinja os coautores, como no caso em questão. Entendimento pacífico deste Egrégio TJ/PA... Reconheço ainda, a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do CP. Restrição de Liberdade. Pois, conforme declarações das vítimas os acusados permaneceram na residência por uma hora e meia que considero relevante e estritamente necessário para a consumação do crime”

Ademais, é cristalino o entendimento do art. 68 parágrafo único do CP, quando diz se tratar de uma faculdade do julgador, que nos casos de concursos de causas de aumento ou diminuição de pena, pode aplicar um só aumento ou uma só diminuição na terceira fase, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua a pena, assim como foi procedido, sendo aplicada apenas a fração mínima de 1/3 (um terço) para cada majorante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, tudo nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023